Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737830-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA, ANDREZA DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de cumprimento provisório de sentença PJe no 0731207-35.2022.8.07.0001 requerido por MARCIO AUGUSTO BRITO COSTA e ANDREZA DA SILVA FERREIRA em desfavor da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença entre as partes em epígrafe, relativo à a honorários advocatícios. Intimada, a executada (ID 136920193) juntou aos autos sua impugnação, primeiro, arguindo a condição suspensiva do presente pedido de cumprimento até o trânsito em julgado do processo de origem, gratuidade de justiça, por entender ser beneficiário da assistência judiciária gratuita e indeferimento do desbloqueio dos imóveis listados pelos exequentes. É o relatório. DECIDO. Incialmente, como já consignado na decisão de ID n. 134290678, destaco que foi indeferido neste processo o pedido de desbloqueio dos imóveis matriculados junto ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de imóveis, sob os números 104.213; 104.215; 104.217; 104.219; 104.225; 104.227; 104.229, pois os exequentes neste feito são somente os advogados da AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN e não possuem legitimidade para demandar em nome de terceiro, motivo pelo qual foi determinado que o pedido de desbloqueio fosse apresentado nos autos do processo 0728270-57.2019.8.07.0001 pela própria parte prejudicada. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PUGNADA PELA EXECUTADA A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. Já o artigo 98 do Código adjetivo confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais. Não se pode olvidar, porém, que o simples requerimento em sede de impugnação não tem o condão de conferir à declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Compulsando os autos, especificamente quanto ao que alegado pelos exequentes em sua réplica, é fácil concluir que a pessoa jurídica ré possui patrimônio e receitas suficientes para arcar com os custos do processo, tanto que é uma empresa que possui passivos a receber na monta de sessenta milhões de reais. Ademais, no processo originário, o executado labora sem os benefícios da assistência judiciária, o que demonstra que o único intento ao pugnar pela concessão é se locupletar indevidamente quanto ao pagamento a ela determinado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela executada. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO PROCESSO ORIGINÁRIO Por outro lado, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir efeito suspensivo à impugnação. No caso em análise, verifico que a executada, ora impugnante, não caucionou o Juízo. Vale ressaltar, também, que o simples fato de não ter havido o trânsito em julgado do processo que originou o presente cumprimento de sentença não é motivo idôneo para a suspensão do processo, ao menos até a fase de levantamento de valor ou transferência da posse/propriedade, conforme estabelece o artigo 520 do CPC. Portanto, somente após a concretização da expropriação e depósito das importâncias devidas, é que deverá a parte credora apresentar caução idônea para efetuar o levantamento ou aguardar o trânsito em julgado do processo, o que ocorrer primeiro. Diante deste quadro, indefiro integralmente a impugnação apresentada pela executada. Finalmente, como o executado não apresentou manifestação acerca de pretenso excesso de execução, homologo os cálculos de ID Num. 134269044, fixando o valor da execução em R$ 138.066,94 (cento e trinta e oito mil e sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos), na data de 19/08/2022. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (e dez por cento), conforme art. 523, §1o do CPC, bem como indicar bens passíveis de penhora. I. Em suas razões recursais, a agravantes aduz, em síntese, que a decisão se baseou em mera expectativa de direito e a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença provisório até o trânsito em julgado da ação originária, em razão da causalidade com a gratuidade de justiça. Indicando a presença dos pressupostos legais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão. Preparo constante nos IDs 41117593 e 41117594. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Compulsando-se os autos, constata-se que o documento ID 1430919 indica como base de cálculo do imposto sobre lucro presumido em montante superior a R$ 60 mil reais. Além disso não há elementos que indiquem possuir a executada patrimônio que possa responder pela execução, sendo certo que os extratos de conta corrente trazidos pela agravante são incompatìveis com os demais documentos acostados nos autos de origem e também com o objeto da ação originária. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Apenas os extratos bancários colacionados pela agravante não são suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não dispensam a necessidade de demonstrar efetivamente que a agravante não possui condições de realizar qualquer tipo de desembolso, o que não foi demonstrado no caso em apreço. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631010, 07262733720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos, verifica-se que se trata de sociedade limitada que possui valor de capital social considerável e seus balanços patrimoniais anuais demonstram uma evolução financeira crescente, apurando-se, no ano de 2021, lucratividade de valor elevado, o que confirma que a agravante ostenta boa saúde financeira. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1628660, 07259243420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o acervo coligido pela parte autora não corrobora com a vindicada impossibilidade de arcar com as custas processuais nos termos exigidos pelo ordenamento processual, sendo que o próprio recolhimento do preparo do presente agravo afasta a miserabilidade jurídica a autorizar o beneplácito almejado Assim, afastada a hipossuficiência alegada pela parte, se mostra inviável o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília - DF, de novembro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora